Tribunal: TJES
Processo: 5002809-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002809-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA AURELIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOAO ADILTON REIS DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO QUITADO PELA FALECIDA. FINANCIAMENTO REALIZADO PELOS VENDEDORES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. INADIMPLÊNCIA. RISCO DE LEILÃO. PRESENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, a
plausibilidade jurídica da pretensão autoral resta evidenciada pelo contrato de compra e venda do bem (ID. 45712714), além da notificação extrajudicial expedida pela Caixa Econômica Federal, sendo certo que a inadimplência dos agravados efetivamente impõe ao inventariante ônus indevido, diante do risco de submeter o patrimônio do espólio aos efeitos da cobrança promovida pelo agente financeiro.

2. Além disso, não se evidencia o risco de ineficácia da medida, pois no caso de desfecho da contenda em sentido desfavorável ao agravante será promovida a baixa das anotações cartorárias sobre o bem com possibilidade de conversão em perdas e danos de eventual prejuízo financeiro aos demandados.

3. Verificada a presença da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano ou do resultado útil do processo, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia se impõe de forma cogente (art. 300,
caput
, do CPC/2015). Precedentes do e. STJ.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002809-05.2025.8.08.0000

Agravante:

Espólio de Maria da Penha Aurélio do Nascimento

Apelados:

João Adilton Reis de Almeida e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
agravante nos autos da ação cautelar antecedente originária, visando ao bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o nº 52744, adquirido dos agravados.
(ID.
55876416)

Em suas razões recursais, o
agravante alega basicamente que a falecida
Maria da Penha Aurélio do Nascimento
adquiriram o imóvel objeto da lide dos recorridos e, após o pagamento integral, os vendedores, de má-fé, realizaram financiamento bancário do bem utilizando-o como garantia, sem o conhecimento ou anuência da adquirente. Alega que, diante da inadimplência dos agravados, houve notificação extrajudicial informando a iminente possibilidade de leilão do imóvel, o que colocaria em risco o patrimônio do espólio. Argumenta que, apesar de não ser parte do contrato de financiamento, o inventariante foi compelido a assumir o pagamento das parcelas com recursos de sua aposentadoria para evitar a perda do bem. Invoca a incidência da Súmula nº 308, do e. STJ e justifica que
“[...]a inadimplência dos recorridos poderá culminar na perda do imóvel, que já havia sido integralmente quitado pela autora originária[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 12372390)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 25 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
agravante nos autos da ação cautelar antecedente originária, visando ao bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o nº 52744, adquirido dos agravados.
(ID.
55876416)

Em suas razões recursais, o
agravante alega basicamente que a falecida
Maria da Penha Aurélio do Nascimento
adquiriram o imóvel objeto da lide dos recorridos e, após o pagamento integral, os vendedores, de má-fé, realizaram financiamento bancário do bem utilizando-o como garantia, sem o conhecimento ou anuência da adquirente. Alega que, diante da inadimplência dos agravados, houve notificação extrajudicial informando a iminente possibilidade de leilão do imóvel, o que colocaria em risco o patrimônio do espólio. Argumenta que, apesar de não ser parte do contrato de financiamento, o inventariante foi compelido a assumir o pagamento das parcelas com recursos de sua aposentadoria para evitar a perda do bem. Invoca a incidência da Súmula nº 308, do e. STJ e justifica que
“[...]a inadimplência dos recorridos poderá culminar na perda do imóvel, que já havia sido integralmente quitado pela autora originária[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 12372390)

Pois bem. N
os termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

No caso dos autos, ao proferir a decisão ID. 12438802, entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como entender de forma diversa.

Ocorre que constam dos autos e
vidências de plausibilidade jurídica da pretensão autoral, como o contrato de compra e venda do bem (ID. 45712714), além da notificação extrajudicial expedida pela Caixa Econômica Federal, sendo certo que a inadimplência dos agravados efetivamente impõe ao inventariante ônus indevido, diante do risco de submeter o patrimônio do espólio aos efeitos da cobrança promovida pelo agente financeiro.

Além disso, não vislumbro risco de ineficácia da medida, pois no caso de desfecho da contenda em sentido desfavorável ao agravante será promovida a baixa das anotações cartorárias sobre o bem com possibilidade de conversão em perdas e danos de eventual prejuízo financeiro aos demandados.

Nesse contexto, evidente que restam evidenciados os requisitos consistentes na plausibilidade jurídica do pedido e no risco de dano exigidos pelo art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência em debate, denotando a necessidade de reforma da decisão agravada.

Afinal, sabe-se, uma vez verificada a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia não revela uma mera faculdade para o magistrado, já que o mencionado art. 300,
caput
, do CPC/2015, prescreve de forma imperativa que nessas circunstâncias
“[...]a tutela de urgência será concedida[...]”
.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência que há tempos o e. STJ vem externando:

“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS. APARÊNCIA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO.

-
Presentes os pressupostos da medida cautelar, quais sejam a aparência do bom direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional requerida, deve ser concedida a liminar pleiteada
de molde a emprestar efeito suspensivo ao recurso especial. Agravo regimental não provido.” (AgRg na MC 6.042/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 358)
(grifos e negritos não originais)

No mesmo sentido, os seguintes julgados: AgRg na MC 23747/SP, EDcl no AgRg na MC 17653/MG, MC 17653/MG, MC 7.233/MT, REsp 788.782/RN, entre tantos outros.

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante nos autos originários e determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias ao bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o nº 52744, situado no Lote 03, da Quadra 04, no loteamento "Bairro de Fátima", em Guarapari/ES, de propriedade dos Agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.